Tribunal: TCU
Processo: 032.748/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12807/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.748/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian da Silva Cassulo de Mello (XXX.682.992-XX); Elvio Damasceno Maciel Junior (XXX.290.337-XX); Ivanilson Pereira Sena (XXX.731.572-XX); Julia Reis da Silva Mendonca (XXX.038.307-XX); Marcela Medeiros Martins (XXX.139.807-XX); Marcia Suzanna Dutra de Abreu (XXX.188.814-XX); Mariana Lima de Carvalho (XXX.613.247-XX); Natalia Martinelli Galhardo Moreira Dias (XXX.027.257-XX); Paulo Douglas de Oliveira Andrade (XXX.471.562-XX); Rosangela Leite Amorim (XXX.055.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.